Tribunal: TJDFT
Processo: 0001449-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001449-82.2004.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ DE ASSIS MARQUES, IOLANDA MARTINS MARQUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ DE ASSIS MARQUES e OUTRA (ID 11693033), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 11693069). O STF, por sua vez, determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 627.106 (Tema 249), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “execução extrajudicial de dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema Financeiro de Habitação”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 11693061). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito processual civil e constitucional. Sistema financeiro da habitação. Decreto-lei no 70/66. Execução extrajudicial. Normas recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. Recurso extraordinário não provido. 1. O procedimento de execução extrajudicial previsto pelo Decreto-Lei no 70/66 não é realizado de forma aleatória, uma vez que se submete a efetivo controle judicial em ao menos uma de suas fases, pois o devedor é intimado a acompanhá-lo e pode lançar mão de recursos judiciais se irregularidades vierem a ocorrer durante seu trâmite. 2. Bem por isso, há muito a jurisprudência da Suprema Corte tem estabelecido que as normas constantes do Decreto-lei no 70/66, a disciplinar a execução extrajudicial, foram devidamente recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. 3. Recurso extraordinário não provido, propondo-se a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei no 70/66”. (RE 627.106, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/6/2021). Todavia, salvo melhor juízo, uma vez definida a tese estabilizada pela sistemática da repercussão geral e delimitados os contornos do assunto debatido, verifica-se que a matéria tratada no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no referido paradigma. É que, no acórdão vergastado e nas razões recursais, a discussão gravita em torno da regularidade da notificação da parte recorrente em relação ao leilão do imóvel que havia oferecido em garantia hipotecária, e não acerca da constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial regulado pelo Decreto-Lei 70/66. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte recorrente, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031